Tribunal: STF
Processo: AI 386820
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE -
INOVAÇÃO TEMÁTICA IMPROPRIAMENTE SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - INVIABILIDADE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE O ART.
 119, § 3º, "C", DA CARTA FEDERAL DE 1969 TERIA SUBSISTIDO EM FACE
DA NOVA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (1988) - RECEPÇÃO INEXISTENTE -
MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CARACTERIZAÇÃO
DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER - MULTA - EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO,
INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO -
POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A QUESTÃO
PERTINENTE ÀS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE UMA NOVA CONSTITUIÇÃO E A
ANTERIOR CONSTITUIÇÃO POR ELA REVOGADA: REVOGAÇÃO GLOBAL E SISTÊMICA
 DA ORDEM CONSTITUCIONAL PRECEDENTE.
- A vigência e a eficácia de
 uma nova Constituição implicam a supressão da existência, a perda
de validade e a cessação de eficácia da anterior Constituição por
ela revogada, operando-se, em tal situação, uma hipótese de
revogação global ou sistêmica do ordenamento constitucional
precedente, não cabendo, por isso mesmo, indagar-se, por impróprio,
da compatibilidade, ou não, para efeito de recepção, de quaisquer
preceitos constantes da Carta Política anterior, ainda que
materialmente não-conflitantes com a ordem constitucional originária
 superveniente.
É que - consoante expressiva advertência do
magistério doutrinário (CARLOS AYRES BRITTO, "Teoria da
Constituição", p. 106, 2003, Forense) - "Nada sobrevive ao novo
Texto Magno", dada a impossibilidade de convívio entre duas ordens
constitucionais originárias (cada qual representando uma idéia
própria de Direito e refletindo uma particular concepção
político-ideológica de mundo), exceto se a nova Constituição,
mediante processo de recepção material (que muito mais traduz
verdadeira novação de caráter jurídico-normativo), conferir vigência
 parcial e eficácia temporal limitada a determinados preceitos
constitucionais inscritos na Lei Fundamental revogada, à semelhança
do que fez o art. 34, "caput", do ADCT/88.
- O Supremo Tribunal
Federal, em virtude da revogação global da Carta Política de 1969
(aí incluído, portanto, o seu art. 119, § 3º, "c"), não mais dispõe
de competência normativa primária para, em sede meramente
regimental, formular normas de direito processual concernentes ao
processo e julgamento dos feitos de sua competência originária ou
recursal, pois, com a superveniência da nova Constituição
republicana, devolveu-se, em sua inteireza, ao Congresso Nacional, o
 poder de legislar sobre matéria processual, mesmo tratando-se de
causas sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Conseqüente
legitimidade constitucional da Lei nº 8.950/94, que, ao reformular o
 art. 546 do CPC, restringiu a utilização dos embargos de
divergência à hipótese em que o acórdão embargado resultar de
julgamento proferido em sede de recurso extraordinário (CPC, art.
546, II).
A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
- Os embargos de declaração, quando regularmente
utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que se registrem,
eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos
declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte
recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido
reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função
jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada
essa modalidade de recurso. Precedentes.
MULTA E ABUSO DO DIREITO
 DE RECORRER.
- O abuso do direito de recorrer - por
qualificar-se como prática incompatível com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância
maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos
casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente
protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de
multa.
A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do
CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir
o abuso processual e a obstar o exercício irresponsável do direito
de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do
"improbus litigator". Precedentes.
UTILIZAÇÃO ABUSIVA DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA
DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DAQUELAS PROFERIDAS
PELAS INSTÂNCIAS DE JURISDIÇÃO INFERIOR.
- A utilização
procrastinatória das espécies recursais - por constituir fim ilícito
 que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente -
autoriza o imediato cumprimento, não só das decisões proferidas
pelas instâncias de jurisdição inferior, mas daquelas emanadas do
Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão
 consubstanciador do julgamento, por esta Suprema Corte, dos
embargos de declaração rejeitados em virtude de seu caráter
protelatório. Precedentes.